Tribunal: TJDFT
Processo: 0006441-62.2013.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0006441-62.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP suscitou dúvida com relação ao procedimento relativo ao pedido formulado pela Defensoria de vistas dos processos físicos para fins de conferência da digitalização. Expõe que tal procedimento implica a necessidade de comparecimento presencial dos servidores do NUGEP, o que vai de encontro ao determinado na Portaria Conjunta do TJDFT n. 50, de 29/04/2020, que versa acerca das medidas adotadas para prevenir a contaminação pelo COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brevemente relatado, decido. O posicionamento desta Turma é no sentido de indeferir o pedido de vista nos processos físicos digitalizados, diante do que determina o § 2o do art. 66 do Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017, editado pela Corregedoria do TJDFT, que Regulamenta o Processo Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância. Referido artigo assenta que, após a digitalização, o processo físico passa à situação de inativado, sendo vedada qualquer movimentação, o que se inclui a carga dos autos. Indefiro, pois, o pedido de vistas do processo físico. De outro lado, o processo encontra-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada” (tema 506). Por fim, ressalte-se que dentre as medidas previstas na Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, está a manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico (parágrafo único do art. 3o). Portanto, as partes e seus patronos poderão consultar o processo físico juntamente à Secretaria, consoante o disposto na Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal